Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701621-14.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: GABRIEL FERREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de intempestividade, arguida nas contrarrazões Id. 74415171. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora